Tribunal: STF
Processo: AI 460098
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO. LEI 
   11.200/95 E LC 13/95, DO  ESTADO DE PERNAMBUCO. "ESTABILIDADE 
   FINANCEIRA". EQUIPARAÇÃO COM O ATUAL OCUPANTE DE CARGO EM 
   COMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 

1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	O servidor 
   beneficiário da chamada "estabilidade financeira" não tem direito 
   adquirido à preservação do regime legal de atrelamento do seu 
   valor ao vencimento do respectivo cargo em comissão, mostrando-se
   válida a lei que submete os reajustes de remuneração aos 
   critérios das revisões gerais dos vencimentos do funcionalismo. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.